Tribunal: STF
Processo: Rcl 67407
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Estado do Pará. ADI nº 4.552, ADI nº 4.545 e ADPF nº 745. Pretensão subjacente a ato singular de percepção de subsídio mensal vitalício por ex-governador. Concessão operada nos termos legais. Agravo regimental não provido.



    1. Por se tratar de pretensão subjacente a ato singular de percepção de pensão por ex-governador que retroage ao ano de 2007, após o fim de seu primeiro mandato, e cuja concessão se operou nos termos legais, há conformidade do debate ora proposto com as decisões do STF: i) na ADI nº 4.545, integrada pelo julgado na Rcl nº 44.776-AgR, e ii) na ADPF nº 745, merecendo idêntica solução dos paradigmas, sob pena de ferimento do postulado da isonomia, da segurança jurídica e do princípio da confiança legítima, os quais emanam do entendimento obrigatório do STF.



    2. Agravo regimental não provido.